Tribunal: STF
Processo: HC 189587
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 599.024/AL.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 12).
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, a qual foi indeferida liminarmente com fundamento na Súmula 691/STF. Eis o teor da decisão (Doc. 15):
    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 
    A medida liminar foi indeferida pelo TJPE nos seguintes termos (fl. 87/91): 
    [...] A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que presentes o necessário periculum in mora e o fumus boni juris, situações estas não demonstradas de forma inequívoca na situação sob exame. 
    Na espécie, não obstante os argumentos expendidos na inicial, a prestação jurisdicional havida, na análise perfunctória que se faz possível nessa fase do processo, não permite identificar as excepcionais hipóteses autorizadoras da liminar. 
    De saída, registro que o nosso sistema prisional vem adotando firmes medidas no enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), com o intuito de evitar a contaminação dos presos, especialmente aqueles inseridos no grupo de risco de infecção, tais como a suspensão de visitas e acesso do público externo, a proibição de novos presos provisórios no sistema prisional e o isolamento em módulo próprio de todos aqueles que compõem o referido grupo de risco. 
    Atente-se, inclusive, que há um protocolo de isolamento para os casos suspeitos num hospital de campanha montado no presidio Santa Luzia, de modo a evitar que os demais detentos sejam infectados. 
    É certo, por outro lado, que a recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é no sentido do relaxamento de prisões provisórias e/ou deferimento de progressão de regime prisional, sobretudo daqueles presos que integram o chamado grupo de risco e são acusados de crimes que não envolvem violência contra a pessoa, a não abarcar o caso da paciente, que é acusada, além de crime na vara especializada de entorpecentes, de crime na vara especializada de crimes contra a vida. 
    Anote-se, ademais, que apesar de existir informação (fls. 29/32) de que a paciente é uma das reeducandas soropositivos para HIV e se encontra no grupo de risco de infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), não há qualquer documento informando que o sistema penitenciário alagoano não tem condições de manter a sua custódia de forma digna, isto é, dispensando os devidos cuidados ao seu estado de saúde. 
    Compulsando os autos (fls. 55/58), verifica-se que a prisão da paciente foi mantida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado na origem que teria ligação com o tráfico de drogas e para evitar reiteração delitiva. Senão vejamos a decisão do magistrado de primeiro grau: 
    Outrossim, reavaliando a possibilidade de conceder liberdade provisória a acusada, tenho-na como írrita. Isso porque o modus operandi empregado na prática delituosa atesta que a liberdade da ré representa um risco para a garantia da ordem pública, vez que, de acordo com o que consta nos autos, estamos diante da prática de um crime de homicídio consumado e outro tentado por questões ligadas ao tráfico de drogas. Isso porque a denúncia narra que o crime teria ocorrido devido ao fato da vítima Kevin ser usuário de drogas e os acusados acreditarem que ele fornecia informações à polícia. 
    De mais a mais, em breve ao SAJ, verifiquei que a requerente, além de figurar na condição de sujeito passivo em outras ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas (autos de ' 0700516-77.2019.8.02.0067 e 0004406-79.2013), possui condenação criminal com trânsito em julgado pela prática do crime de roubo majorado (autos de ' 00000770-03.2016). 
    As diversas anotações criminais cm desfavor da requerente corroboram com as informações colhidas nos autos, no sentido de que ela tem envolvimento com tráfico de entorpecentes e outros crimes, demonstrando a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, no caso concreto. 
    Conclui-se, com isso, que a liberdade da ré põe a sociedade em risco, uma vez que ela possui inclinações para a contumácia delituosa. 
    Por fim, com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, registre-se que a condição da ré de ser mãe de menor de doze ano não é ignorada por este Juízo. No entanto, é preciso salientar que a partir do julgamento o Habeas Corpus coletivo ' 143641, a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres gestantes ou mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda, que passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, tem suas exceções. 
    A corte suprema fixou que o entendimento não se aplica aos casos que envolvam feitos praticados mediante violência ou grave ameaça, crimes contra seus descendentes ou, ainda, em outras hipóteses em que o magistrado entender, de forma justificada, pela manutenção da prisão. 
    No caso em espécie, tem-se que duas das exceções previstas no Habeas Corpus coletivo se aplicam ao caso concreto: o crime em tela foi praticado com violência e a acusada responde a outros processos.
    Como se nota, o magistrado da Vara Criminal se mostrou atento ao fato de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos e justificou, com base em argumentos concretos, a necessidade da segregação cautelar, uma vez que a paciente já foi condenada por crime violento (roubo) e, além de responder ao feito de origem acusada de homicídio, é acusada de tráfico de drogas. 
    O magistrado da 11ª Vara Criminal manteve a prisão da paciente (fls.63/34), também, com base na possibilidade de reiteração delitiva, devido ao fato de a paciente responder a outras ações penais e justificou a impossibilidade da prisão domiciliar devido ao crime de tráfico ser praticado na própria residência da paciente, local em que convive com o menor de 12 anos. Senão vejamos: 
    Analisando cuidadosamente os autos, verifica-se que B P da S P foi denunciada pela prática, em tese, dos Crimes de Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I V, da Lei n.° 11.343/ 2006. Na oportunidade, foram apreendidas MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO, 01 PISTOLA e MUNIÇÕES. 
    5. Verifica-se, ainda, que as apreensões foram realizadas dentro da residência da denunciada, afastando a possibilidade da substituição pela prisão domiciliar, nos termos do informativo 629 do Superior Tribunal de Justiça:
    "Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos." 
    6. Não bastasse, a denunciada possui diversos apontamento criminais em seu nome, evidenciando sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa (fls. 01 e 137/ 139).
    7. Finalmente, ressalto a apreensão de 01 Pistola Municiada, normalmente utilizada objetivando a intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a atividade criminosa do Tráfico de Drogas.
    Como se nota, inexiste flagrante ilegalidade nos atos das autoridades apontadas como coatoras, razão pela qual deve se reservar ao colegiado a análise mais profunda das alegações do impetrante quando do julgamento do mérito, após informações das autoridades impetradas e manifestação da Procuradoria Geral de Justiça. 
    Frise-se, ademais, que a fundamentação do pleito liminar se confunde com o mérito que deverá ser decidido pelo colegiado quando do julgamento em sessão pela Câmara Criminal. 
    [...] 
    Sendo assim, considerando que não existe flagrante ilegalidade na manutenção da prisão da paciente, uma vez que não existe omissão das autoridades impetradas, sendo, inclusive, o pedido liminar idêntico ao mérito, indefiro a liminar pleiteada. [...]. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. 
    Na hipótese, as condutas em tese perpetradas foram cometidas mediante violência, uma vez que se trata de homicídio qualificado consumado e outro tentado, a consubstanciar a exceção específica positivada no art. 318-A, inciso I, do Código penal, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal. 
    Além disso, cumpre salientar que a pandemia causada pela covid-19 já trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazo, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. 
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. 
    Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Esse é o sentido da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, art. 4º: 
    [...] CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus; 
    [...] 
    CONSIDERANDO que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos; 
    CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde; 
    CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347; 
    [...] 
    RESOLVE: 
    [...] 
    Art. 4° - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    Ponderando a situação em exame, verifica-se que não é o caso de aplicação da recomendação 62/2020 - CNJ, pois a paciente não só responde pela prática de homicídio consumado e outro tentado, delitos praticados com violência e para assegurar a continuidade da prática do crime de tráfico de drogas, mas também tem condenação definitiva por roubo majorado, além de outro processo em curso por tráfico de entorpecentes. 
    Dessarte, quanto à recomendação n. 62 do CNJ, apesar da inclusão em grupo de risco por possuir HIV, não se verifica a presença dos requisitos nela disciplinados, pois verifica-se o envolvimento reiterado em delitos com violência, depreendendo-se da decisão impugnada e dos autos não comprovação de falta de equipe médica na unidade prisional ou superlotação. Não se verifica, portanto, ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a necessidade de substituir a segregação cautelar por prisão domiciliar. Alega, em suma: (a) ainda que a requerente tenha condenação anterior, preenche os requisitos legais, haja vista sofrer de doença grave, e em meio a pandemia que o País está vivendo, deve-se prevalecer o direito à saúde do indivíduo. Por ser portadora de doença grave, e estando em iminente risco de ser contaminada pelo Covid-19, é mãe de família, tendo 5 filhos menores de idade, e que necessitam da mãe; e (b) a paciente se encontra listada no grupo de risco, sendo, inclusive, portadora de HIV, doença demasiadamente grave, e que com a contaminação do vírus, pode ser agravada em virtude do ambiente insalubre do cárcere e a falta de tratamento adequado. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    Incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar que o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar. 
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento – é bom ressaltar –, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    Na espécie, demonstrou-se que a denunciada é mãe de cinco crianças (Doc. 5). Isso não obstante, consta dos autos a gravidade concreta dos fatos a ela imputados - um crime de homicídio consumado e outro tentado por questões ligadas ao tráfico de drogas. Destaca-se, ainda, a informação de que a paciente, além de figurar na condição de sujeito passivo em outras ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas (autos de ' 0700516-77.2019.8.02.0067 e 0004406-79.2013), possui condenação criminal com trânsito em julgado pela prática do crime de roubo majorado (autos de ' 00000770-03.2016). 
    Sendo este o quadro delineado nestes autos, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    Em casos análogos, confiram-se: HC 162.182-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/4/2019; HC 154.451-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019; HC 171.376, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática publicada no DJe de 24/5/2019. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    No particular, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. Além disso, ao indeferir o pedido de liminar, o TJ-AL consignou:
    [...] o nosso sistema prisional vem adotando firmes medidas no enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), com o intuito de evitar a contaminação dos presos, especialmente aqueles inseridos no grupo de risco de infecção, tais como a suspensão de visitas e acesso do público externo, a proibição de novos presos provisórios no sistema prisional e o isolamento em módulo próprio de todos aqueles que compõem o referido grupo de risco. 
    Atente-se, inclusive, que há um protocolo de isolamento para os casos suspeitos num hospital de campanha montado no presídio Santa Luzia, de modo a evitar que os demais detentos sejam infectados. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente